Tribunal: TJSP
Processo: 1028010-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo concedeu a segurança em ação mandamental impetrada em face do Senhor Presidente da CETESB, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo concedeu a segurança em ação mandamental impetrada em face do Senhor Presidente da CETESB, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante, para determinar a expedição de taxa nos termos da legislação anterior.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita afastadas. Manutenção da r. sentença. Reexame necessário e recurso de apelação desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1028010-48.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028010-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/9
Voto no 37154
Processo 1028010-48.2018.8.26.0053
Apelante: CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Apelado: Rápido Luxo Campinas Ltda
Juiz: Laís Helena Bresser Lang
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE
no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra
a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo concedeu a
segurança em ação mandamental impetrada em face do Senhor
Presidente da CETESB, a fim de afastar a metodologia de cálculo
de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento
ambiental requerido pela empresa impetrante, para determinar a
expedição de taxa nos termos da legislação anterior.
2. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo do
preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda,
implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do
licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral'
apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou
atividade, conforme o sistema anterior. Questões preliminares de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita afastadas.
Manutenção da r. sentença. Reexame necessário e recurso de
apelação desprovidos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
sentença de fls. 227/232 pela qual a DD. Magistrada a quo concedeu
a segurança em ação mandamental impetrada por RÁPIDO LUXO
CAMPINAS LTDA, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028010-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/9
trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental
requerido pela parte impetrante, bem como determinar a expedição
de taxa nos termos da legislação anterior.
A parte recorrente, em síntese, por meio das
razões recursais, em sede preliminar suscita as teses de ilegitimidade
passiva do Presidente da CETESB e de não-cabimento de ação
mandamental contra lei em tese. Quanto ao mérito, após traçar as
atribuições da CETESB, assevera a legalidade da alteração dos
preços. Afirma, outrossim, que a natureza jurídica dos valores
cobrados nos processos de licenciamento ambiental conduzidos pela
CETESB é de 'preço de análise' e 'não de taxa', ou seja, destina-se a
cobrir os custos da Companhia. Por fim, ressalta a potencialidade
lesiva no caso de manutenção da r. sentença recorrida e a
necessidade de preservação da ordem pública ambiental e de seus
elementos
(segurança
pública
ambiental;
salubridade
pública
ambiental e tranquilidade pública ambiental)
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado e instruído com as contrarrazões da parte adversa e com
manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se no
sentido da ausência do interesse ministerial na causa. Houve
oposição ao julgamento virtual. Vieram os autos conclusos e acham-
se prontos para julgamento.
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
1.
Inicialmente anoto que a sentença está
submetida ao reexame necessário, por força do disposto no art. 14,
§1o da Lei federal no 12.016/09, bem como anoto estarem presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028010-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/9
os pressupostos de recorribilidade, reunindo o recurso condições de
cognoscibilidade. Passo ao exame do mérito recursal.
2.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva do Sr. Presidente da CETESB, primeiro porque
compete à referida autoridade apontada como coatora a aplicação
do decreto editado pelo Governador do Estado, na cobrança das
taxas de licenciamento ambiental; e mesmo que assim não fosse
seria o caso de aplicação da teoria da encampação, pois é certo que
a aplicação das normas do referido Decreto Estadual faz-se por meio
da atuação da CETESB, ente público ao qual a autoridade impetrada
está vinculada, e que tem poderes para corrigir o ato na hipótese de
concessão da segurança. Destaque-se, ademais, que a autoridade
impetrada não se limitou a arguir sua ilegitimidade, pois ingressou
no mérito da causa, portanto, encampou o ato.
Destaque-se que o C. Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO
DE SEGURANÇA. LEI No 8.480/02 E DECRETO No 8.451/04.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.
APLICAÇÃO. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. O
Secretário da Educação é parte legítima para figurar no pólo passivo
da presente relação processual, uma vez que ao prestar suas
informações a autoridade coatora entrou no mérito do ato
impugnado, aplicando-se, nesse caso, a teoria da encampação. 2. No
caso, não há falar em decadência, tendo em vista que a omissão da
autoridade coatora em promover o enquadramento dos inativos
conforme o disposto na Lei n.o 8.480/02 se renova continuamente,
não se verificando, assim, o transcurso do prazo decadencial previsto
no art. 18 da Lei no 1.533/51. 3. Agravo desprovido. (AgRg no Ag.
1082531/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sesta Turma, julgado em
02/04/2009, DJe 27/04/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028010-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/9
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1o DA LEI 1.533/51. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo a
Teoria da Encampação, adotada por esta Corte, a autoridade
hierarquicamente superior, apontada como coatora nos autos de
mandado de segurança, que adentra o mérito da ação mandamental
ao prestar informações, torna-se legitimada para figurar no pólo
passivo do writ. 2. Aferir se há necessidade ou não de dilação
probatória para configurar a presença do direito líquido e certo,
enseja o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos.
Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não-provido. (AgRg
no REsp 777.178/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma julgado em 19/02/2009, DJe 25/03/2009).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES.
INOVAÇÃO.
NÃO-CABIMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE.
TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. 1. É incabível a inovação na
argumentação lançada nas razões do Agravo Regimental. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que, se a autoridade apontada como coatora, em suas
informações, não se limita a argüir a sua ilegitimidade passiva
defendendo o ato impugnado, aplica-se a Teoria da Encampação. A
autoridade indicada passa a ter legitimidade para a causa e não há
falar em violação do art. 267, VI, do CPC. 3. Agravo Regimental não
provido. (AgRg no REsp 975.893/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
Segunda
Turma,
julgado
em
05/02/2009,
DJe
19/03/2009). (fls. 153/154)
Ademais, observe-se que se aplica a teoria da
encampação quando a autoridade apontada como coatora, ao prestar
suas informações, não se limita a alegar sua ilegitimidade, mas
defende o mérito do ato impugnado, requerendo a denegação da
segurança, assumindo a legitimatio ad causam passiva, exatamente
como ocorre no caso em testilha.
Da mesma forma, não merece guarida a questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028010-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/9
preliminar referente à inadequação da via mandamental para o caso
presente. A alegação da parte apelante no sentido da impossibilidade
de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, nos
termos da Súmula n.o 266 do STF, soçobra porquanto a insurgência
da impetrante é voltada contra ato administrativo concreto1 que
condiciona a renovação das licenças ambientais aos índices abusivos
e ilegais do Decreto n. 62.973/2017. Assim, repilo as teses
preliminares aventadas.
3.
Quanto
ao
mérito,
não
comporta
provimento o apelo interposto.
Pois bem.
Ratifico a conclusão exarada pelo r. Juízo a quo
quanto ao deslinde da causa, sobretudo, porque o Decreto Estadual
no 62.973/17 ao regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em
seu art. 4o2, área integral de fonte de poluição, e passou a
considerar a área de edificação não ocupada pela atividade
licenciada, ou seja, aquela que não é fonte de poluição, como base
de cálculo, extrapolando, assim, o art. 5o, §1o da Lei Estadual no
997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
1Vide, por ex., fl. 03: “o último valor pago pela impetrante, para renovação da mesma licença, foi de R$
4.898,09 (03/2013), ao passo que após o Decreto foi surpreendida com a emissão de boleto no valor de R$
40.093,03 (05/2018)”.
2 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes que,
direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito
da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e
assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028010-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/9
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou
de Licença Ambiental de Operação (LAO). § 1o: Para os fins do disposto
neste artigo, considera-se "fonte de poluição" qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinária, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
Ademais, há de se ressaltar que o referido decreto
estadual inovou ao disciplinar novo procedimento para cálculo dos
preços das licenças ambientais, aumentando consideravelmente, e
de forma desarrazoada, o preço das licenças ambientais, implicando,
em alguns casos, aumento de mais 300% dos valores em relação à
licença anteriormente concedida o que implica oneração exagerada
para a apelada, que, in casu, verificou-se o aumento de cerca de
818% (fl. 03). Indubitável é, no caso concreto, o desrespeito à
proporcionalidade e à razoabilidade dos novos valores, a caracterizar
a abusividade/ilegalidade alegada nesta ação mandamental.
No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A
DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE
ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA PAULISTA. PRETENSÃO RECURSAL DESACOLHIDA.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
BASEADA NO DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO
QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE
DE
POLUIÇÃO"
PREVISTA
NA
LEI
N°
997/76.
MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE
A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA
IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA
LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (autos de processo n.
1034182-06.2018.8.26.0053; julgado pela 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do TJSP; no dia 15.01.2019; Des. Rel. Paulo Alcides Amaral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028010-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/9
Salles)
Vale ressaltar também o esmerado parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça apresentado no bojo dos autos do
recurso de apelação no 1006586-13.2019.8.26.0053, que envolveu
similar discussão:
12. No mérito, o Decreto no 62.973/2017, ora questionado, que
regulamenta a Lei Estadual no 997/1976 - a qual dispõe sobre o controle da
poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo - aumentou
consideravelmente o valor do “preço de análise”.
13. Diferente do quanto sustenta a Apelante, a alteração trazida ao art. 58
do Decreto no 8.468/76 pelo Decreto no 62.973/17 extrapolou a previsão
contida no artigo 74, inciso I, do Regulamento da Lei no 997/76, aprovado
pelo Decreto no 8.468/76.
14. Isso porque, ao conceituar "área integral de fonte de poluição", o
Decreto n. 62.973/17 foi além de seu poder normativo, pois, sem base
legal, incluiu no chamado “preço da licença” toda a área do imóvel onde
está localizada a fonte de poluição que se procura licenciar.
15. Como esclarecido no bojo dos autos, o Decreto acolheu definição de
“fonte de poluição” elaborada pela Decisão da Diretoria n. 315/2015/C,
que se afasta da definição da lei regulamentada. Vejamos:
Definição do Decreto: "a área do terreno ocupado pelo empreendimento
ou atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores
e ou inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas ocupadas com florestas
ou outra forma de vegetação nativa; II. a área ocupada por outros
empreendimentos presentes na área total do terreno; III. As áreas
ocupadas por empreendimentos agrosilvopastoris que não
estejam diretamente ligados à atividade licenciada” Definição da lei
regulamentada: "Art. 5o - A instalação, a construção ou a ampliação, bem
como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização
do órgão estadual de controle da poluição do meio-ambiente, mediante
expedição, quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de
Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de
Operação (LAO). § 1o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se
"fonte de poluição" qualquer atividade, sistema, processo, operação,
maquinária, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes."
16. Desta forma, o Decreto no 62.973/2017 traz definição absolutamente
diferente da lei, extrapolando seus limites de ato regulamentador. Em
momento algum, a lei menciona “fonte de poluição” como sinônimo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1028010-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/9
área integral do imóvel onde ela se encontra. Não se pode aceitar, salvo se
nova lei for editada, a área total do imóvel para o cálculo dos valores
solicitados com taxa de licenciamento, o que imporia sua ilegal majoração.
(fls.
256/258
dos
autos
do
recurso
de
apelação
no
1006586-13.2019.8.26.0053)
Diante
do
exposto,
afastadas
as
questões
preliminares, voto no sentido do desprovimento do recurso de
apelação e do reexame necessário, mantendo-se incólume a r.
sentença recorrida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator